Tribunal: STF
Processo: ARE 1521454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ADMISSÃO ANTERIOR À PREVISÃO DA ÍNDOLE INDENIZATÓRIA EM INSTRUMENTO COLETIVO E ANTES DA ADESÃO DO EMPREGADOR AO PAT. CARÁTER SALARIAL. SÚMULA Nº 241 DO TST E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-I DO TST. 3. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS EM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR -, EM INDENIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI- E EM PARCELA PRÊMIO PECÚNIA. PREVISÃO NOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS E NAS NORMAS COLETIVAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. Nesse contexto, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, a mantenho, pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como razões de decidir.



    II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. 1. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. MAJORAÇÃO POR REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. Quanto aos temas em apreço, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. Nesse contexto, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, a mantenho, pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como razões de decidir.



    II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    3. PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO DURANTE A CONTRATUALIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 362, II, DO TST. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. Em relação às pretensões de depósitos do FTGS referentes à verba auxílio-alimentação paga durante a contratualidade, é inaplicável o assentado na Súmula n° 206 do TST, visto que, nessa circunstância, o FGTS não se configura como parcela acessória. Dessa forma, a hipótese atrai os termos da Súmula nº 362 do TST.



    II. Nesse contexto, in casu, estando o prazo prescricional em curso, e considerando que o ajuizamento da ação foi realizado em 2015, incide a prescrição trintenária sobre o pedido de diferenças de depósitos do FGTS relativos ao auxílio-alimentação reconhecido como de natureza salarial, nos moldes da Súmula nº 362, II, do TST.



    III. Demonstrada contrariedade ao item II da Súmula nº 362 do TST.



    IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO DURANTE A CONTRATUALIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 362, II, DO TST. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. A jurisprudência desta Corte Superior possui o firme posicionamento de que se aplica o assinalado na Súmula nº 362 do TST ao pleito de diferenças de depósitos do FTGS incidente sobre o auxílio-alimentação de índole salarial adimplido durante a contratualidade. Isso porque, uma vez que tal pretensão decorre de eventual não recolhimento do Fundo de Garantia sobre verba salarial quitada durante o contrato de emprego, o FGTS não se mostra parcela meramente acessória. Portanto, não se aplica o previsto na Súmula n° 206 do TST.



    II. Nesse cenário, tendo em vista que a pretensão de diferenças de recolhimento do FGTS abrange todo o período da relação de trabalho, iniciada em 1982, trata-se de demanda em que o prazo prescricional já transcorria em 13/11/2014. Assim, impõe-se a adoção do entendimento assinalado no item II da Súmula nº 362 do TST.



    III. Dessa maneira, visto que a reclamação trabalhista foi ajuizada em 2015, antes, pois, que se tenha ultrapassado a baliza temporal fixada na modulação efetuada pelo STF no ARE-709212/DF - 13/11/2019 -, tem a parte autora o direito de postular os últimos 30 (trinta) anos dos depósitos do FGTS relativo ao auxílio-alimentação, porventura não realizados em sua conta vinculada, a contar da data de ajuizamento da ação.



    IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    2. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). BANCO DO BRASIL. PREVISÃO ORIGINAL EM NORMA INTERNA E NO CONTRATO DE TRABALHO (ANOTAÇÃO EM CTPS). PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. Cuida-se de discussão acerca da prescrição aplicável à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), no caso em que se alega o pagamento originalmente previsto em norma interna e no contrato de trabalho (anotação em CTPS) e, posteriormente, disposto em instrumentos coletivos.



    II. Nesse contexto, nos termos da jurisprudência firmada desta Corte Superior, nas hipóteses em que a pretensão baseia-se em adicional por tempo de serviço com origem no contrato de trabalho ou em regulamento interno, a prescrição incidente é a parcial. Isso porque não se trata de alteração contratual por ato único do empregador, mas de descumprimento de norma pactuada, na qual se assentou direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho e cuja lesão renova-se mês a mês.



    III. Assim, ao entender aplicável a prescrição total, in casu, a Corte Regional proferiu decisão em contrariedade ao disposto na Súmula nº 294 do TST (por má aplicação).



    IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO DE PARCELAS RECONHECIDAS NA PRESENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIMENTO (...).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente